Tribunal: STF
Processo: AI 97483
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-04-27
Data de publicação: 1984-04-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO PRETORIANO. EXIGÊNCIAS DA SÚMULA
291 E DO ART-322, DO RISTF. NÃO BASTA, A FUNDAMENTAR O APELO
EXTREMO, A SIMPLES REFERÊNCIA A EMENTAS DO ARESTOS, INVOCADOS COMO
PARADIGMAS. NÃO CABE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DE OUTRA PARTE, PARA
MERO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.